Tribunal: TCU
Processo: 034.596/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apuração de pagamento irregular no âmbito das obras de estações retificadora em Porto Velho/RO e inversora em Araraquara/SP no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do subitem 1.8.2.1 do Acórdão 2970/2016-TCU-Plenário , em razão dos indícios de pagamento irregular no âmbito do Contrato 10/2009-ETE, celebrado entre a Sociedade de Propósito Específico (SPE) Estação Transmissora de Energia S.A. - ETE e as empresas Abengoa Construção Brasil Ltda., Instalaciones Inabensa S.A. e Abenta Construção Brasil S.A., que tinha por objeto a implantação de instalações de transmissão (estações retificadora e inversora, linhas de eletrodo e eletrodos de aterramento), nos municípios de Porto Velho/RO e Araraquara/SP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 10, § 1o, 12, incisos I e II, e 16, §2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, e 209, §§ 5o e 6o, do Regimento Interno/TCU, determinar a citação dos responsáveis solidários a seguir relacionados, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. a quantia de R$ 14.663.721,03 (catorze milhões, seiscentos e sessenta e três mil, setecentos e vinte e um reais e três centavos), na data de 3/12/2012, atualizada monetariamente a partir dessa data até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente já ressarcidas, na forma da legislação em vigor, em decorrência das seguintes irregularidades, das quais resultaram pagamentos indevidos no âmbito do Contrato 10/2009-ETE, consubstanciados no quadro abaixo, caracterizando dano ao erário: Item Valor (R$) Data de ocorrência Alteração na especificação dos eletrodos 4.800.000,00 3/12/2012 Aumento na extensão das linhas dos eletrodos 10.756.873,85 3/12/2012 Despesas adicionais com corte de árvores 500.000,00 3/12/2012 Ajuste financeiro (desconto obtido na negociação do segundo termo aditivo) (1.393.152,82) 3/12/2012 9.1.1. João Neves Teixeira Filho (XXX.798.461-XX), na condição de Diretor Técnico da ETE S.A., por ter elaborado a Nota Técnica NT-ETE-DT-021/2012 e celebrado o Segundo Termo Aditivo ao Contrato 10/2009-ETE, que promoveu o reequilíbrio econômico-financeiro do mencionado contrato, incluindo o pagamento por itens e serviços que já estavam contemplados no escopo original do ajuste, sob regime de empreitada integral a preço global, na modalidade Engineering, Procurement and Construction (EPC full) , resultando em pagamentos indevidos no montante de R$ 14.663.721,03 (catorze milhões, seiscentos e sessenta e três mil, setecentos e vinte e um reais e três centavos), consubstanciados no quadro indicado no subitem 9.1, na data de 3/12/2012, em desacordo com as cláusulas segunda e vinte e um do Contrato 10/2009-ETE c/c os arts. 422, 425, 876 e 884 da Lei 10.406/2002, e com o art. 66 da Lei 8.666/1993; 9.1.2. Luiz Cláudio de Oliveira Coutinho (XXX.075.901-XX), na condição de Diretor-Presidente da ETE S.A., por ter celebrado o Segundo Termo Aditivo ao Contrato 10/2009-ETE, que promoveu o reequilíbrio econômico-financeiro do mencionado contrato, incluindo o pagamento por itens e serviços que já estavam contemplados no escopo original do ajuste, sob regime de empreitada integral a preço global, na modalidade Engineering, Procurement and Construction (EPC full) , resultando em pagamentos indevidos no montante de R$ 14.663.721,03 (catorze milhões, seiscentos e sessenta e três mil, setecentos e vinte e um reais e três centavos), consubstanciados no quadro indicado no subitem 9.1, na data-base 3/12/2012, em desacordo com as cláusulas segunda e vinte e um do Contrato 10/2009-ETE c/c os arts. 422, 425, 876 e 884 da Lei 10.406/2002, e com o art. 66 da Lei 8.666/1993; 9.1.3. Abengoa Construção Brasil Ltda. (04.651.067/0001-47), na condição de contratada, por se beneficiar do recebimento indevido do montante de R$ 14.663.721,03 (catorze milhões, seiscentos e sessenta e três mil, setecentos e vinte e um reais e três centavos), consubstanciados no quadro indicado no subitem 9.1, na data-base 3/12/2012, em decorrência do reequilíbrio econômico-financeiro irregular do Contrato 10/2009-ETE, efetivado pelo Segundo Termo Aditivo, que autorizou o pagamento por itens e serviços que já estavam contemplados no escopo original do ajuste, sob regime de empreitada integral a preço global, na modalidade Engineering, Procurement and Construction (EPC full) , em desacordo com as cláusulas segunda e vinte e um do Contrato 10/2009-ETE c/c os arts. 422, 425, 876 e 884 da Lei 10.406/2002, e com o art. 66 da Lei 8.666/1993; 9.1.4. Abenta Construção Brasil Ltda. (10.585.880/0001-69), na condição de contratada, por se beneficiar do recebimento indevido do montante de R$ 14.663.721,03 (catorze milhões, seiscentos e sessenta e três mil, setecentos e vinte e um reais e três centavos), consubstanciados no quadro indicado no subitem 9.1, na data-base 3/12/2012, em decorrência do reequilíbrio econômico-financeiro irregular do Contrato 10/2009-ETE, efetivado pelo Segundo Termo Aditivo, que autorizou o pagamento por itens e serviços que já estavam contemplados no escopo original do ajuste, sob regime de empreitada integral a preço global, na modalidade Engineering, Procurement and Construction (EPC full) , em desacordo com as cláusulas segunda e vinte e um do Contrato 10/2009-ETE c/c os arts. 422, 425, 876 e 884 da Lei 10.406/2002, e com o art. 66 da Lei 8.666/1993; 9.2. dar ciência desta decisão à Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., à Procuradoria da República em Rondônia (Inquérito Civil 1.31.000.000445/2011-29), à Procuradoria da República em Guajará-Mirim/RO (Inquérito Civil 1.31.000.001305/2017-63), à Procuradoria da República em Araraquara/SP (Inquérito Civil 1.34.017.000065/2017-99 e Procedimento Administrativo 1.34.017.000063/2013-76) e à Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal (Inquérito Policial 0113/2014-4 - SR/DPF/DF).